Tribunal: TJMT
Processo: 8010426-84.2016.8.11.0100
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Recurso no: 8010426-84.2016.8.11.0100
Origem: Juizado Especial Cível de Brasnorte
Recorrente: Fabio Macan Nunes
Recorrido: Jonas de Lima
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. CHEQUE COLOCADO EM CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. DEVER DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para condenar o recorrente ao pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais) decorrente da emissão de 06 (seis) cheques no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cada.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.
3. As preliminares de ilegitimidade passiva e carência de ação se confundem com o próprio mérito do recurso, por isso serão analisadas conjuntamente.
4. Diante do preenchimento de todos os requisitos formais do título, bem como da validade do endosso, há de se aplicar as normas cambiais.
5. O cheque que circula mediante endosso desvincula-se da causa que lhe deu origem, sendo inoponíveis ao terceiro portador de boa-fé as exceções pessoais eventualmente existentes entre o primeiro favorecido e o devedor.
6. Assim, o desfazimento da obrigação de origem não pode ser oposta em face do credor endossatário, nos moldes dos princípios da autonomia e abstração cambiária.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JONAS DE LIMA - CPF: 033.494.931-90 (RECORRENTE), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), FABIO MACAN NUNES - CPF: 047.617.699-98 (RECORRIDO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020